Tribunal: TJSP
Processo: 2071409-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REVISIONAL DE ALUGUEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DO EXECUTADO DE COMPENSAR VALORES - INADMISSIBILIDADE NA HIPÓTESE – QUESTÃO JÁ DELIBERADA EM DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADOS POR ESTA CÂMARA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 369 DO CC – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO